Tribunal: TJDFT
Processo: 0740191-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA DE INSTRUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO REALIZADA NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO REALIZADA REGULARMENTE NA PESSOA DO ADVOGADO COM PODERES ESPECIAIS. DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PENHORABILIDADE.
I. Em se cuidando de autos eletrônicos, não se faz necessária a instrução do agravo de instrumento com as peças a que se referem os incisos I e II do artigo 1.017 do Código de Processo Civil, a teor da ressalva contida no § 5o.
II. Não se exige, para a citação do réu na pessoa do seu advogado, que a procuração contenha referência ao número do processo, senão que contemple poder específico para “receber citação”, nos termos do artigo 105 do Código de Processo Civil.
III. No contexto em que a citação foi realizada na pessoa de advogado munido do poder específico para “receber citação”, que o réu tinha ciência inequívoca da existência da demanda porque celebrou acordo extrajudicial contendo menção expressa ao número do feito e que o advogado acessou os autos e foi intimado regularmente de atos processuais, avulta a inexistência de vício apto a respaldar a invalidação do processo.
IV. São penhoráveis direitos aquisitivos decorrentes de alienação fiduciária em garantia, consoante o disposto no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.